Tribunal: TJMT
Processo: 1028787-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028787-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), B. M. B. P. - CPF: 103.496.071-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COLNIZA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, fixando multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fornecer aparelho auditivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fixação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para cumprimento de decisão judicial em face do Poder Público, especialmente em demandas que envolvem prestações de saúde.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento de multa coercitiva deve observar parâmetros como o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento e a capacidade econômica do devedor.

4. Em demandas de saúde pública, o bloqueio judicial (penhora online) constitui meio mais eficiente e menos gravoso aos cofres públicos para garantir o cumprimento da obrigação, conforme Enunciado no 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

5. A substituição da multa por bloqueio judicial não prejudica o direito constitucional à saúde do beneficiário, mantendo-se a determinação principal de fornecimento do aparelho auditivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"Em ações de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196 e 198; CPC,
arts
. 4o e 829, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no REsp 1733695/SC; TJMT - N.U 1000736-32.2022.8.11.0039.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela no. 1001756-83.2024.8.11.0105, concedeu a tutela de urgência, fixando multa diária em caso de descumprimento da obrigação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 300, caput e §2o, do CPC, bem como nos
arts
. 23, II, 30, VII e 196, todos da CF/88 e
arts
. 4o e 9o, ambos da Lei 8.080/90, e DETERMINO ao ESTADO DE MATO GROSSO a obrigação de fazer, consistente em consistente em FORNECER à criança B. M. B. P. o aparelho de ROGER TOUCHSCREEN MIC + RECEPTOR ROGER NECKLOOP – SISTEMA FREQUÊNCIA MODULADA/FM, sob pena de multa diária.

FIXO multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a 60 (sessenta) dias, sem prejuízo do deferimento de sequestro de verbas públicas.

Além da multa, havendo notícia de descumprimento desta ordem judicial, será apurada a responsabilização criminal da autoridade descumpridora, pelo crime de desobediência. (...)”.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita a impertinência de multa diária ao ente público em caso de descumprimento, sendo o bloqueio judicial a solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao devedor.

Sustenta que, como o objetivo da multa jamais foi o de indenizar ou substituir o cumprimento da obrigação em si, deve-se sempre ter em mente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade dentro do contexto no qual inserida a multa cominatória.

Insurge-se, de igual modo, contra a fixação do prazo para cumprimento da medida. Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida, e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformá-la.

Deferido
, em parte,
o efeito suspensivo (Id.
246038196
).

Sem contrarrazões conforme certidão em Id. 257580676.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
p
elo

desprovimento
do presente
r
ecurso

(
I
d.
263021258
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
I
d.
245115692
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela no. 1001756-83.2024.8.11.0105, concedeu a tutela de urgência, fixando multa diária em caso de descumprimento da obrigação.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento, de modo que passo a pontuar.

Primeiramente, passo à análise da preliminar arguida.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado;
ii
) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade);
iii
) capacidade econômica e de resistência do devedor;
iv
) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (STJ -
AgInt
no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7).

Assim, é dever do Juízo utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes.

Diante de tal quadro, destaco que não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde,
é certo que tal providência deve se dar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste contexto, não se ignora: 1o) a existência de um enorme número de demandas perante a rede pública de saúde, as quais extrapolam em muito sua capacidade em fornecer um atendimento imediato; 2o) a existência de prioridades absolutas
conforme a
gravidade de cada paciente, obrigando o ente estatal a avaliar e eleger os casos que demandam maior risco à vida, reservando a estes um atendimento mais célere em detrimento dos demais; e 3o) que decisões judiciais envolvendo saúde devem ponderar tais aspectos, reservando-se a proferir comandos para atendimento em caráter imediato - que podem receber prioridade frente a casos que envolvam maior risco ao elemento vida, prejudicando, ainda que indiretamente, outros enfermos.

Assim, depreendo por desarrazoada a fixação de multa diária para o cumprimento de decisão judicial, principalmente quando ponderado que o erário a ser penalizado é o mesmo responsável pela manutenção da rede pública de saúde em âmbito estadual, do qual dependem inúmeros cidadãos.

Mostra-se, pois, contraproducente a aplicação de multa pecuniária quando este recurso pode ser diretamente destinado ao bloqueio judicial para a entrega jurisdicionada do procedimento de saúde à parte Autora.

É este o entendimento deste Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – EXAME – ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA – POSSIBILIDADE- RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (latu sensu), nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda. 2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. 3. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.o 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
4. A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, todavia, mostra-se necessária sua substituição pela penhora “on-line”, por se tratar de meio mais eficiente à promoção da saúde e o menos gravoso aos cofres públicos
(N.U 1000736-32.2022.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) [g.n].

No mesmo sentido, subsiste o posicionamento consolidado nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

ENUNCIADO No 74: Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como
ultima

ratio
.

Nada obstante, em que pese o Agravante tenha pleiteado a suspensão de toda a decisão recorrida, entendo que apenas o parágrafo condizente à aplicação de multa por descumprimento deve ser retido, mesmo porque não pode a parte Autora quedar-se desassistida, sem decisão judicial que ampare seu direito à saúde e a dispensação de aparelho auditivo que se adeque às suas necessidades clínicas.

Presentes, então, a probabilidade do direito (
arts
. 4o e 829, § 2o, do CPC; precedentes do TJMT e da Turma Recursal de Mato Grosso; enunciado 74 - Jornadas de Saúde do CNJ) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (dado que o prazo concedido para o cumprimento da obrigação ao ente público foi de vinte e quatro horas, sob pena de fixação de multa
)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de a
gravo de instrumento
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
em parte
,

apenas para desconstituir a multa diária
(astreintes)
fixada em sede da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025